Tribunal: TJPA
Processo: 0129270-27.2015.8.14.0086
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DECLARAÃÃO DA VÃTIMA. INDISCUTÃVEL VALOR PROBATÃRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 CPB INTEIRAMENTE FAVORÃVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÃNIMO LEGAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vÃtima Ã© dotada de especial valor probatÃ3rio, nÃ£o devendo ser desconsiderada pela idade da mesma, principalmente por se tratar de delito contra vulnerÃ¡vel. Uma vez que DeclaraÃ§Ãμes coerentes e em consonÃ¢ncia com as demais provas colhidas nos autos, implicam o afastamento da absolviÃ§Ã£o pleiteada. Precedentes;2. Uma vez favorÃ¡veis todas as circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CPB, deve a pena-base ser fixada no mÃnimo legal cominado Ã espÃ©cie. Precedentes.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0129270-27.2015.8.14.0086
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: JURUTI (Vara única)
APELANTE: IDERALDO DOS SANTOS MARIALVES - Adv. Romulo Pinheiro do Amaral - OAB /PA 9403
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 CPB INTEIRAMENTE FAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório, não devendo ser desconsiderada pela idade da mesma, principalmente por se tratar de delito contra vulnerável. Uma vez que Declarações coerentes e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, implicam o afastamento da absolvição pleiteada. Precedentes;
2. Uma vez favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal cominado à espécie. Precedentes.
3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quinze a vinte e dois dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IDERALDO DOS SANTOS MARIALVES
, através de advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da vara única da Comarca de Juruti, que o condenou a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por infringência as normas do art. 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável)

Narra a denúncia, que:
¿No dia 05/10/2015, por volta das 19:30h, o acusado foi visto pela testemunha Lucinei Paiva andando de bicicleta com uma criança na garupa, e viu quando ele a levou para um local ermo em um campo de pastagem de gado. A testemunha, tendo achado a atitude estranha, resolveu seguir Ideraldo a pé e, quando chegou onde este estava, viu que ele e a criança estabam nus e viu nitidamente quando ele abraçou e deitou a criança no chão e, após, ficou de joelhos com a cabeça próxima a região genital da menina, fazendo sexo oral. A testemunha disse que depois do ocorrido reconheceu a vítima ¿k.¿, de 12 anos, e, já na sede da comunidade, encontrou com ela e deu-lhe carona em sua bicicleta, e ela confirmou que era ela a menor com Ideraldo e que este a estava ameaçando, não tendo sido a primeira vez que foi abusada sexualmente por ele. A vítima também confirmou o abuso para sua mãe, Maria Iranilda Monteiro.¿

O réu passou a instrução custodiado.

A denúncia foi recebida (fl. 45), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas (fls. 154/157 - verso).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (termo fls.171/172), onde, em suas razões (fls. 181/199) pleiteia pela absolvição do acusado, em razão da fragilidade probatória ou, caso não seja esse o entendimento, requer que a pena seja redimensionada ao mínimo legal.

Em contrarrazões (fls.206/216), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 184).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que a pena base seja redimensionada ao mínimo legal (fls.222/225 verso).

É o relatório. À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes em 26 de fevereiro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O recurso cinge-se ao pleito de absolvição do apelante, sob alegação de fragilidade probatória, em virtude de contradições nos depoimentos da vítima e da testemunha ocular, e ainda, no redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

No que tange ao pleito de absolvição, entendo que não merece prosperar.

A defesa, em suas razões, argumenta que o conjunto probatório é frágil e contraditório, o qual eu discordo.

A vítima menor
¿K.M.C.¿
, ao ser ouvida em juízo, na presença de advogado de defesa e do Ministério Público (mídia degravada fl. 70), descreveu que o acusado Ideraldo já a vinha ameaçando há algum tempo.

Que no dia do ocorrido, ela foi para uma festividade na igreja (festa de Nossa Senhora Aparecida), e que quando estava voltando para casa, o acusado Ideraldo se aproximou dela, a ameaçou (dizendo que ia lhe dar um tapa na cara), e a obrigou a subir na garupa da bicicleta, de onde ele a levou para um matagal.

Chegando lá, ele a obrigou a tirar a roupa, ficou nu também e começou a se esfregar nela, colocando o pênis no meio de suas pernas.

Disse, que a testemunha ocular (de alcunha ¿bambo¿) percebeu que algo de errado estava acontecendo, razão pela qual os seguiu até o local, e lá, também foi ameaçado pelo réu, momento em que a vítima se vestiu e foi levada de volta para sua residência.

Verberou também, que o acusado, por várias vezes a ameaçou de morte.

Narrou, que o réu, após o fato, a ficou cercando, só vindo a parar após a testemunha (¿bambo¿) contar para a mãe da vítima sobre os fatos ocorridos.

Contou ainda, que o réu já havia feito a mesma coisa com a sua irmã, dizendo, por fim, que sente medo dele.

A testemunha ocular
Lucinei Paiva dos Santos
, quando ouvido em juízo (mídia degravada fl 70), enfatizou que foi para o local a noite ajudar a enfeitar para a festividade de Nossa Senhora Aparecida. Que viu quando Ideraldo passou de bicicleta no campo de futebol com uma menina da garupa e que ficou prestando atenção se ele iria levar a menina para a casa da mãe, o que não ocorreu. Por causa disso, resolver ir atrás deles a pé (por volta das 19:30h), vindo a encontrá-los atrás de uma moita.

Que a vítima estava apenas de blusa. Que ela estava muito assustada e chorou, pedindo que ele não contasse nada para os pais (por medo).

Que a vítima contou para ele que o acusado a estava ameaçando, dizendo que
¿o mesmo que ele faz para a irmã Kamila, ele faz com ela¿.
E que ela não contou nada para o pai dela porque o acusado a estava ameaçando.

Que passados alguns dias do fato, ele (testemunha) foi ao encontro da mãe da vítima e relatou todo o ocorrido.

A irmã da vítima, de nome Kamila, esclareceu em juízo (mídia degravada fl. 70), que também foi abusada por Ideraldo.

Que sobre o ocorrido com a sua irmã ¿K.¿, não consegue relatar muito porque ambas não conversaram sobre isso (já que não mora mais na mesma casa), mas viu quando a sua mãe indagou-a sobre os fatos, mas quando sua irmã descreveu, ela não estava presente.

Que sobre o abuso que ela própria sofreu, relatou que estava com 12 ou 13 anos quando ocorreu, e que ela foi ameaçada por ele.

A mãe da vítima,
Maria Iranilda Monteiro
, em juízo (mídia degravada fl 70), enfatizou que quem contou para ela sobre o ocorrido foi a testemunha ocular
Lucinei
.

Que a sua filha, quando lhe contou, chorou muito e disse que ele
¿chupou ela¿
e que tirou a roupa dela.

Que depois que ela deu parte na polícia, o réu Ideraldo a ameaçou e ameaçou o seu marido.

A defesa, por sua vez, arrolou a testemunha
Simão Lopes de Souza
(sobrinho do acusado), que em juízo afirmou que no dia do fato, passou o dia inteiro com o acusado Ideraldo, detalhando que eles foram pescar e saíram às 14:00 e só regressaram por volta das 20:00h.

O acusado
Ideraldo dos Santos Marialves
,

em juízo afirmou que é inocente, enfatizando que no dia do suposto cometimento dos fatos não estava na comunidade, uma vez que tinha ido pescar com o seu sobrinho, declarando que saiu de casa por volta das 14:00h, regressando às 20:00.

Como se vê, as declarações da testemunha trazidas pela defesa, bem como os esclarecimentos prestados pelo réu, não se mostram suficientes para desconstituir o depoimento prestado pela vítima, sua genitora, como também pela testemunha ocular e ainda, irmã da vítima, que se mostraram firmes, coerentes, claras e contundentes em descrever os fatos e apontar o réu Ideraldo Marialves como o autor dos fatos.

Por outro lado, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu parecer:
¿de mais a mais, o álibi de defesa do réu de que passou o dia inteiro pescando com o amigo Simão Lopes de Souza se mostrou inverossímil, não conseguindo afastar a coesão da prova produzida pela acusação.¿

Assim, diante dos fatos analisados, impossível questionar-se a autoria delitiva.

Até porque, como já dito, os depoimentos da vítima, somado aos depoimentos de sua genitora e da testemunha ocular, corroborado as demais provas testemunhais, foram firmes e seguros, feitos de maneira uniforme, onde afirmaram sem sombra de dúvidas, que o acusado
Ideraldo Marialves
praticou os delitos narrados na denúncia, razão pela qual não cabe sequer se aventar na hipótese de absolvição por fragilidade probatória.

De outro turno, cabe frisar que nos crimes contra a liberdade sexual, praticados às escondidas e na clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório, senão vejamos:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA NOS CRIMES SEXUAIS. ATO LIBIDINOSO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE SEXUAL. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes.
5. Conforme orientação deste STJ, "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso" (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 21/3/2012).
8. Writ não conhecido. (HC 610.682/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE POR OFENSA AO POSTULADO LEGAL DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
(...)
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime. (2020.02647706-76, 215.767, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Nesses termos, rejeito a tese aventada, e mantenho a condenação do réu em todos os seus termos.

Requer também a defesa, que a pena base seja redimensionada ao mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram julgadas favoráveis ao réu, e mesmo assim, a pena foi fixada 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Nesse ponto, tenho que o pedido deve ser acolhido.

Vejamos os termos da sentença na parte que interessa:
¿III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE
Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada além da reprovabilidade comum do crime em objeto de julgamento, cuja pena já é particularmente mais gravosa segundo a vontade do legislador pátrio;
2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;
3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;
4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;
5. MOTIVOS: os motivos do crime foi o de satisfazer a sua lascívia com a vítima, ínsita ao crime de estupro, motivo repugnante aos olhos de todas as sociedades modernas civilizadas;
6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada tendo a ser valorado;
7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências não foram graves, vez que a vítima não aparentou abalo físico ou psicológico decorrente da conjunção carnal;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito. Cabe aqui repudiar qualquer argumento de sexualização ou imputação de culpa à criança, sujeito de direitos que deve ser protegida pelos aplicadores do direito, pais, responsáveis, e toda a sociedade em geral, diretiva do artigo 225 da Constituição da República. Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é FAVORÁVEL ao réu.
Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.
III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES
Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena base.
III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA
Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 10 (dez) anos de reclusão, com fulcro no artigo 217-A do CP.
V. DETRAÇÃO
Procedo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP.
Considerando que o réu se encontra preso desde o dia 17/10, totalizando 33 dias, subtraio os dias de prisão provisória da reprimenda aplicada, restando 08 (sete) anos 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.
VI. REGIME PRISIONAL Nos termos do artigo 33, §1º, alínea a, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO, em estabelecimento penal a ser indicado pela SUSIPE, onde houver vaga.¿

Como se vê, o magistrado, de fato, considerou todos os vetores do art.59 do CPB como favoráveis ao réu e, equivocadamente, determinou a pena-base em patamar ligeiramente acima do mínimo legal, o que me leva a redimensioná-la para o mínimo legal, ou seja, em
08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda e terceira fase, mantenho os termos da sentença que não reconheceu a presença de atenuantes e agravantes, bem como causa de diminuição e aumento da pena, razão pela qual
torno a pena concreta e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

Mantenho o regime de cumprimento da pena no inicialmente fechado, nos termos da sentença.

Determino, por fim, que o juiz da execução proceda a novo cálculo da pena nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, e faça a devida detração da pena.

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena e fixá-la no mínimo legal, mantendo os demais termos da decisão.

É o meu voto.

Belém (PA), 22 de março de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator